Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709128-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JULIANA DE ALMEIDA DOREA, DANIEL MAGALHAES DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e os agravados já ofereceram resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora